Tribunal: TJSP
Processo: 2001344-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001344-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
CASSIA RAFAELA VERONESE DA SILVA, Impetrantes LARA CAROLINE DE
ALMEIDA e MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem, para substituir
a prisão preventiva de Cássia Rafaela Veronese da Silva por prisão domiciliar, aplicando-
se medida cautelar diversa da prisão consistente em comparecimento quinzenal em juízo
para informar e justificar suas atividades, nos termos do artigo 318, inciso V, c.c. o artigo
318-B, c.c. o artigo 319, inciso I, todos do Código de Processo Penal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/8
Habeas Corpus no 2001344-84.2020.8.26.0000
São José do Rio Preto
Impetrantes: Lara Caroline de Almeida e Melissa
Mayra de Paula Sanchez Curi
Paciente: Cássia Rafaela Veronese da Silva
41.643
1. As advogadas Lara Caroline de Almeida e
Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi impetram o presente habeas
corpus em favor de Cássia Rafaela Veronese da Silva, alegando
sua submissão a constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. Narra-se
que Cássia foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, de
tráfico de drogas. Aduz-se que a paciente possui dois filhos menores,
com sete e nove anos de idade, sendo a única responsável por eles,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/8
bem como a mantenedora do lar. Destaca-se que Cassia possui
residência fixa própria e trabalho lícito, exercendo a profissão de
manicure. Ademais, pondera-se, o delito a ela atribuído foi cometido
sem grave ameaça ou violência e a quantidade de drogas
apreendidas não é significativa (30,38 gr). Afirma-se a inexistência de
risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução
criminal ou à aplicação da lei penal. Diante disso, assevera-se, estão
presentes todos os requisitos necessários para a substituição da
custódia preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do inciso V do
artigo 318 do Código de Processo Penal. Pleiteia-se a concessão da
ordem para determinar a substituição da custódia preventiva pela
prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 91).
A autoridade judiciária prestou informações por meio
de ofício (fls. 47/49).
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
denegação da ordem (fls. 94/95).
2. Segundo informado pela autoridade impetrada,
a paciente foi presa em flagrante em 23 de dezembro de 2019, pela
suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/8
caput, ambos da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia realizada
no dia subsequente houve a conversão da prisão em flagrante em
custódia preventiva. Em 20 de janeiro de 2020, indeferiu-se o pedido
de concessão de prisão domiciliar pleiteado pela paciente. Quando
dos informes, os autos estavam sendo encaminhados ao Ministério
Público para análise.
3. A decisão que determinou a conversão da
prisão em flagrante em preventiva foi assim fundamentada: “(...) O
auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não
sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP).
O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
O laudo de constatação indica que a(s) substância(s) apreendida(s),
descrita(s) no auto de exibição e apreensão, é(são) entorpecente(s)
(Portaria no 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do
delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei no 11.343/06), para o qual se
prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto
de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais militares que
efetuaram a prisão, que apontam para o envolvimento dos
custodiados na atividade de comercialização dessas substâncias
entorpecentes, ou seja, delito equiparado a crime hediondo (art. 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/8
XLIII da CF, art. 2o, caput da Lei no 8.072/1990 e art. 44 da LD),
insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. Pelo o que consta dos
autos, o local era conhecido como ponto de tráfico de entorpecente.
Ao realizarem a abordagem os policiais lograram êxito em encontrar o
entorpecente apreendido (crack e maconha) além de expressa
quantidade de dinheiro. Pelas folhas de antecedentes acostadas aos
autos, verifica-se que os autuados são reincidentes específicos,
sendo todos egressos do sistema penitenciário. Em que pese a
autuada Cassia ser mãe de dois filhos menores, declarou que por ora,
que os filhos estão sob os cuidados da sua mãe e de sua sogra e pelo
período que já ficou presa nunca foi responsável pela criação e
educação dos filhos. Em cognição sumária, verifico que o crime
imputado aos autuados é concretamente grave, o que se depreende
da quantidade de drogas com eles encontrada, com potencial,
portanto, para atingir considerável número de usuários, causando
imensuráveis transtornos à saúde pública e à sociedade como um
todo. Neste contexto, a prisão cautelar se revela necessária à
garantia da ordem pública, tratandose, ao menos por ora, do meio
adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6o do CPP). As
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se
insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/8
revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23,
incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do
Código de Processo Penal). Posto isto, com fundamento nos arts.
310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE de MICHELE VERONESE ALVES
PEREIRA, THIAGO BATISTA MENDES e CASSIA RAFAELA
VERONESE DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA (...)” fls. 78/79,
textual.
4. É caso de parcial concessão da ordem.
Inicialmente,
registre-se,
as
alegações
das
impetrantes quanto ao mérito da persecução em andamento no
sentido do não envolvimento da paciente nos ilícitos a ela imputados -
refogem, em muito, aos lindes da via eleita. O habeas corpus

remédio constitucional voltado à tutela da liberdade de locomoção,
quando posta em causa por abuso de poder ou ilegalidade tem
contornos e limites bem definidos na Constituição. Não é possível, na
via estreita do remédio constitucional, a análise do mérito da
persecução, notadamente porquanto esta se encontra ainda em fase
inicial.
Pois bem.
A custódia preventiva foi corretamente decretada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/8
com fulcro no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, demonstrando estarem presentes os requisitos para a
decretação da prisão. Destacou-se, no decisum, que, quando dos
fatos, além da apreensão de drogas (crack e maconha), houve a
localização de expressiva quantidade de dinheiro em poder dos
autuados. Salientou-se que tanto a paciente quanto os outros dois
autuados são reincidentes específicos, “sendo todos egressos do
sistema penitenciário”. Aduziu-se ser a custódia cautelar necessária
para a garantia da ordem pública.
4.
Embora
presentes
os
requisitos
que
justificariam a prisão da paciente, verifica-se no caso vertente a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
juntamente com a imposição de medida cautelar.
O nascimento e a filiação das crianças Herikson e
Rafaela foram confirmados pelos documentos de fls. 80/81 e 82/83.
Assim, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo
Penal, a prisão preventiva será substituída pela domiciliar.
Cumulativamente, com fundamento no artigo 318-
B e no artigo 319, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, deve
ser imposta a medida cautelar de comparecimento quinzenal em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001344-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/8
Juízo para informar e justificar suas atividades. Nestas saídas
quinzenais a paciente deverá se dirigir diretamente ao fórum da
comarca e em seguida retornar prontamente a seu domicílio.
Ressalta-se que o fundamento da substituição
não gravita em torno da pessoa da paciente, mas de seus filhos de 9
e 10 anos de idade. Portanto, se houver indícios de que o benefício
não está sendo utilizado em favor das crianças ou se houver notícias
de que a paciente descumpriu qualquer das condições impostas, fica
desde já autorizada a revogação da benesse, com nova decretação
da prisão preventiva.
5. Ante o exposto, concede-se parcialmente a
ordem, para substituir a prisão preventiva de Cássia Rafaela
Veronese da Silva por prisão domiciliar, aplicando-se medida
cautelar diversa da prisão consistente em comparecimento
quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, nos
termos do artigo 318, inciso V, c.c. o artigo 318-B, c.c. o artigo
319, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator